Tribunal: TJBA
Processo: 8046022-96.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046022-96.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINEIDE DE SOUZA PIMENTEL

Advogado(s)
:
CASSIO SANTOS MACHADO

AGRAVADO: EDINEIDE DE SOUZA PIMENTEL e outros (2)

Advogado(s)
:
AIRTON PEREIRA PINTO, ADALVE MARIA DE ALCANTARA TAVARES E CAMARA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADMISSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO. VINCULAÇÃO DAS PARTES AO ACORDO JUDICIAL. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA QUE HOMOLOGA ACORDO ENTRE AS PARTES POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8046022-96.2022.8.05.0000, em que figuram como parte agravante
MARINEIDE DE SOUZA PIMENTEL
e parte agravada
EDINEIDE DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS;

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto adiante registrado.

Tribunal de Justiça da Bahia,

DESA. REGINA HELENA SANTOS E SILVA

RELATORA

XA